Tribunal: TJES
Processo: 5003711-45.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003711-45.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

APELADO: DANDARA CANGUSSU ALMEIDA

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUMENTO DO VALOR POR RECALCITRÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais para declarar a inexistência do débito de R$ 3.952,26, condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como à multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco BNP Paribas Brasil S.A. demonstram a regular formação do vínculo obrigacional; (ii) estabelecer se a contratação fraudulenta e a inclusão do nome da consumidora em sistemas de restrição de crédito configuram dano moral; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no âmbito de operações bancárias, conforme preceitua a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A inversão do ônus da prova impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a regular formação do vínculo obrigacional, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil e do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A mera juntada de telas sistêmicas unilaterais e de carnês carece de suficiência para afastar a alegação de fraude, ante a ausência de instrumento contratual idôneo, proposta assinada ou comprovação inequívoca de adesão eletrônica válida. 6. A vinculação a contrato de empréstimo não reconhecido, com a consequente inclusão do nome em sistemas de restrição de crédito que impediu o financiamento de casa própria, gera desgaste e perda de tempo útil capazes de caracterizar o dano moral na modalidade
in re ipsa.

7. A recalcitrância no cumprimento de decisão liminar para a retirada da anotação no cadastro de inadimplentes por mais de um ano demonstra descaso com a jurisdição e eleva o grau do dano moral suportado.

8. O montante de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a negativação, o lapso temporal para resolução da questão, a recalcitrância e o porte econômico do ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação fraudulenta de crédito bancário e a consequente inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição de crédito ensejam dano moral
in re ipsa.

2. A apresentação de telas sistêmicas unilaterais desprovidas de assinatura não basta para comprovar a regularidade da contratação.

3. O descumprimento prolongado de ordem judicial de exclusão de anotação restritiva agrava o dano moral e justifica a manutenção do
quantum
indenizatório proporcional ao porte econômico do ofensor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco BNP Paribas Brasil S.A. contra a sentença de id.
18095629
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais ajuizada por Dandara Cangussu Almeida em desfavor de Hipercard Banco Múltiplo S.A. e Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qual o juízo
a quo
, após homologar acordo celebrado com o primeiro requerido e acolher a retificação do polo passivo para que o feito prosseguisse apenas em face do Banco BNP Paribas Brasil S.A., julgou procedentes os pedidos formulados contra este para declarar a inexistência do débito de R$ 3.952,26 e condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como à multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id.
18095630
, o apelante sustenta, em síntese, que
a)
a dívida decorre de contratação regular realizada em 06/09/2019 e que houve inadimplemento das parcelas;
b)
o SCR possui natureza meramente informativa e decorre de obrigação legal das instituições financeiras;
c)
inexistência de ato ilícito, dano moral e nexo causal; e
d)
subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido e a condenação atualizada exclusivamente pela Taxa Selic.

Contrarrazões apresentadas no id.
18095633
, nas quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5003711-45.2024.8.08.0047
Apelante:
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Apelado:
Dandara Cangussu Almeida
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Segundo se depreende, cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a nulidade de contrato de crédito bancário por ausência de prova da contratação e condenou a instituição financeira à restituição de valores em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico impugnado, configurando-se falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva por fraude bancária.

Para o deslinde da questão, é imperativo recordar que a relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, notadamente, da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

A compreensão jurisprudencial da referida Corte Superior firmou-se no sentido de que a atividade bancária, por sua natureza, envolve riscos que devem ser assumidos pelo fornecedor, não podendo ser transferidos ao consumidor.

Assim, conforme registrado nos autos, ainda em sede liminar, o juízo de origem, acertadamente, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida e determinou a inversão do ônus da prova, providência compatível com o art. 6º, VIII, do referido diploma legal.

No caso em tela, a autora sustentou, desde a petição inicial, jamais ter contratado a operação financeira que ensejou a cobrança impugnada, demonstrando, por meio dos documentos acostados aos autos, a existência de cobrança irregular desde 2018, bem como a tentativa de solução extrajudicial do impasse antes da propositura da demanda.

Assim, uma vez impugnada a contratação e afirmada a inexistência do débito, competia à instituição financeira demonstrar, de modo seguro, a regular formação do vínculo obrigacional, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a mera juntada de telas sistêmicas unilaterais e de carnês em nome da autora não é suficiente para afastar a verossimilhança da alegação de fraude, porquanto sequer foi juntado documento que comprovasse a contratação propriamente dita do crédito.

Incumbia à instituição financeira apresentar instrumento contratual idôneo, proposta assinada, comprovação inequívoca de adesão eletrônica válida, liberação efetiva do crédito em benefício da autora ou outro elemento probatório capaz de demonstrar a manifestação de vontade da consumidora, o que não ocorreu.

Quanto ao dano moral, entendo que este também foi corretamente reconhecido. Trata-se de consumidora que se viu vinculada a contrato de empréstimo que não reconhece, tendo seu nome incluído em sistemas de restrição de crédito, situação que a impediu, concretamente, de realizar a compra de sua casa própria.

O desgaste, a perda de tempo útil e a preocupação gerados pela falha na prestação do serviço da instituição financeira, ao permitir a contratação fraudulenta em nome da consumidora vulnerável, são suficientes, junto à finalidade educativa da condenação, para caracterizar o dano moral na modalidade
in re ipsa
, que prescinde de comprovação específica do sofrimento.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o Juízo de primeiro grau condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O referido montante se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando as circunstâncias do caso concreto, a negativação da autora, o lapso temporal para resolução da questão e o porte econômico do ofensor.

Além de tudo, frise-se que, no caso concreto, houve recalcitrância da apelante no cumprimento da decisão liminar de retirada da anotação no cadastro de inadimplentes, consoante bem delineado pelo juízo em sentença:

“A conduta do Réu em ignorar a ordem judicial de exclusão da anotação, protelando o cumprimento por mais de um ano, frustrando objetivos de vida da Autora e forçando-a a produzir provas reiteradas de seu prejuízo, demonstra total descaso com a jurisdição e com os direitos da consumidora, elevando o grau do dano moral suportado.”

Por todo o exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.